Tribunal: STF
Processo: RE 1394141
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CALAMIDADE FINANCEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETOS E LEIS QUE DECRETAM, RECONHECEM, PRORROGAM E RATIFICAM A PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA FINANCEIRA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – CRISE FINANCEIRA QUE NÃO AMPARA A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ASSOCIADA CONSTITUCIONALMENTE A CATÁSTROFES NATURAIS, INDICANDO QUE APENAS FORÇAS IMPREVISÍVEIS PODEM EXONERAR O ENTE PÚBLICO DO CUMPRIMENTO DE REGRAS QUE PREVEEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS, CERTAMES LICITATÓRIOS E AS REFERENTES À RESPONSABILIDADE FISCAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (e-doc. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega violados os arts. 22, inc. XXVIII, e 169, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Afirma que as normas impugnadas não mais estavam vigentes quando do ajuizamento da representação, pelo que a demanda deveria ter sido extinta por perda superveniente de objeto. Caso assim não se entenda, prossegue alegando incabível a análise de constitucionalidade de normas que versavam sobre calamidade pública, cujo parâmetro não é constitucional, mas legislação federal infraconstitucional. Por fim, requer o reconhecimento da constitucionalidade das normas impugnadas, ou a modulação dos efeitos, tendo em vista a gravíssima situação financeira do município (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A matéria em exame na presente ação direta de inconstitucionalidade já foi objeto de apreciação por este Egrégio Órgão Especial quando do julgamento das Representações por Inconstitucionalidade nos 0062226-46.2017.8.19.0000 e 0062238- 60.2017.8.19.0000, as quais impugnavam decretos e leis dos Municípios de Itaguaí e São Gonçalo, respectivamente, que decretavam o estado de calamidade pública financeira em seus domínios territoriais, ambas as ações com o resultado de procedência do pedido formulado. 



    Na primeira delas, de relatoria da eminente Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, o V. Acórdão proferido rejeitou as mesmas questões preliminares ora aqui aduzidas. De fato, tal como se verifica na presente demanda, o primeiro decreto declara o estado de calamidade financeira, a lei reconhece a sua ocorrência e o decreto subsequente prorroga a sua vigência, não se verificando a apontada perda do objeto da lide pois que a lei não revogou os decretos, não é com eles incompatível ou regula inteiramente a matéria neles tratada. No que se refere à alegada inépcia por inconstitucionalidade reflexa, o referido julgado adequadamente dispôs que os decretos impugnados encontram-se diretamente subordinados à Constituição, enquadrando-se na categoria de decretos autônomos, sendo certo que dispositivos da Constituição Federal podem ser utilizados como parâmetros no controle abstrato de constitucionalidade no âmbito estadual sempre que se tratem de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, podendo se dar por repetição textual da norma constitucional ou pelo silêncio do Constituinte estadual, em decorrência de sua absorção obrigatória pelo ordenamento local, fundamentos que igualmente se aplicam à hipótese dos autos. 



    Quanto ao mérito da representação, o referido V. Acórdão apontou que tanto os decretos quanto as leis impugnadas ignoraram a competência da União Federal para legislar privativamente sobre defesa civil e mobilização nacional, associando a própria Constituição Federal o conceito de calamidade pública a catástrofes naturais, sendo certo que apenas forças imprevisíveis poderiam exonerar o ente público do cumprimento de regras essenciais em nosso ordenamento jurídico, como as que preveem a realização de concursos públicos, certames licitatórios e as referentes à responsabilidade fiscal, pretendendo o ente estatal não apenas emprestar à calamidade pública significado diverso mas também retirar da Assembleia Legislativa a competência para reconhecê-la, nos termos da lei específica. Prossegue o mencionado julgado apontando que crise financeira alguma pode consubstanciar hipótese de calamidade pública, devendo-se adotar as medidas previstas nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 169, da Constituição da República, contidas, por simetria, no artigo 213, da Constituição Estadual, providenciando-se o cumprimento dos limites das despesas com o pessoal ativo e inativo, sanando o ente estatal a alegada crise financeira dentro das determinações fixadas na Carta local, mormente quando a abertura de créditos extraordinários não tem lastro no texto constitucional, violando-se, com a inocorrente situação de calamidade púbica, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, interesse coletivo, eficiência e proporcionalidade, conclusões que se aplicam à hipótese dos autos e são adotadas como razões de decidir. 



    Verifica-se, portanto, a inconstitucionalidade do Decreto nº 4.194, de 06 de janeiro de 2017 e da Lei nº 1.546, de 06 de fevereiro de 2017 e, por arrastamento, dos Decretos nos 4.259, de 25 de maio de 2017, 4.375, de 23 de outubro de 2017, 4.407, de 28 de dezembro de 2017, 4.474, de 02 de maio de 2018 e 4.549, de 10 de setembro de 2018 e das Leis nos 1.552, de 22 de junho de 2017, 1.562, de 27 de outubro de 2017 e 1.582, de 29 de junho de 2018, do Município de Belford Roxo, por violação aos artigos 5º, 6º, 7º, 9º, parágrafos 1º e 4º, 74, inciso I e parágrafo 1º, 77 caput e incisos II, XI e XXV, 211, parágrafo 3º, 213 e 358, incisos I e II da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    Pelo exposto, é de se julgar procedente o pedido formulado, nos termos acima especificados.” (e-doc. 3; grifos acrescidos).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o colegiado de origem afastou, expressamente, a alegada perda de objeto da presente demanda. Assentou, também, a inconstitucionalidade formal e material da legislação impugnada, mencionando, que crise financeira alguma pode consubstanciar hipótese de calamidade pública



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. CARGO EM COMISSÃO PARA A CHEFIA. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE MEMBROS DA CARREIRA. SÚMULA Nº 280 DO STF. VINCULAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da constitucionalidade das atribuições conferidas a ocupantes de cargo em comissão demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que inexistem normas constitucionais de reprodução obrigatória que imponham ao poder legislativo municipal a adoção de modelo de advocacia pública, não havendo que se restringir a auto-organização municipal para além dos parâmetros previstos no texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.739-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 02/07/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º). LEI MUNICIPAL. RECLASSIFICAÇÃO DE ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, bem como realizar nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Complementares 167/2008 e 211/2011, do Município de Várzea Grande/SP), providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme os enunciados das Súmulas 279 e 280/STF. II - Incabível a majoração dos honorários advocatícios por tratar-se, na origem, de processo objetivo de controle de constitucionalidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.235.763-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO AEROPORTUÁRIO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo em seu território. Precedentes. 2. O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, exige alvará de localização e funcionamento de aeroporto. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.044.864-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2019, p. 16/05/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE SISTEMA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL E DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS GERAIS DE LICITAÇÃO RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA Nº 917/RG E SÚMULA Nº 280/STF. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre a forma e como os atos do procedimento licitatório devem ser praticados. 2. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem, ao argumento de que a lei impugnada traz obrigações à Administração local (Tema 917-RG) e que invade a competência privativa da União para legislar sobre regras gerais do processo licitatório. 4. Não cabe, neste momento processual, analisar o inteiro teor da norma impugnada para alcançar às pretensões defendidas pela parte ora agravante (Súmula 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.435.938-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator